Tribunal: STF
Processo: MS 35815
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Soraya Regina Bastos Costa Pinto em face do Acórdão nº 362/2018-TCU-Plenário que julgou suas contas irregulares, nos seguintes termos (eDOC 22):



    “RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE, COM APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA REVERTER A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    Acórdão



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas Companhia das Docas do Estado da Bahia – Codeba relativa ao exercício de 2005, em que se apreciam neste momento recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão nº 3.193/2014-TCU-Plenário,



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei nº 8.443/1992, em:



    9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido;



    9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e aos órgãos interessados”.



    Sustenta-se, inicialmente, a ilegalidade da multa aplicada, uma vez que não restou comprovado dano ao erário pela autoridade coatora, apesar de haver apontado erro grosseiro por parte da Impetrante. 



    Neste contexto, alega-se violados o art. 159 do Código Civil e o art. 32 da Lei 8.906/94, bem como o princípio da impessoalidade, em decorrência da indevida e excessiva responsabilização da então Coordenadora do Jurídico da CODEBA na seara administrativa.



    Suscita-se o exaurimento do prazo prescricional de cinco anos referente à pretensão punitiva da Administração Pública, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.873/99, visto que “o suposto ato irregular praticado pela Impetrante teria ocorrido em 15.12.2005” mas, “a prestação de contas somente foi julgada, nos termos do acórdão nº 3.193/2014, em 19.11.2014, ou seja, passados mais de 5 (cinco) anos da emissão do parecer que entendeu pela legalidade da contratação direta da Fundação Crê, o que permite verificar a prescrição da pretensão punitiva” (eDOC 1, p. 10), apontando-se precedente desta Corte no MS 34.256, de relatoria do Min. Roberto Barroso. 



    No mais, aduz-se que o parecer emitido tinha caráter meramente opinativo, não sendo requerido no processo de dispensa de licitação ora analisado e, consequentemente, não vinculando o administrador responsável pela implementação da política em questão. 



    Destaca-se, ainda, a ausência de comprovação de dolo, culpa ou erro grosseiro na emissão do parecer ao longo da averiguação dos fatos conduzida pela Corte de Contas, afirmando-se que “a parecerista agiu de acordo com as suas competências, em decorrência da análise da unidade técnica, observando tão somente aspectos jurídicos aplicáveis ao caso” (eDOC 1, p. 15).



    Ao final, requer-se o reconhecimento da nulidade do acórdão ora impugnado, bem como seja excluído o nome da Impetrante do rol de responsáveis pelo pagamento da multa imposta pelo TCU.



    O Tribunal de Contas da União apresentou manifestação assim ementada (eDOC 32):



    “EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Soraya Regina Bastos Costa Pinto, a fim de que seja declarada a nulidade do Acórdão nº 362/2018-TCU-Plenário, proferido nos autos do processo nº TC 015.560/2006-1, com a consequente anulação da multa imposta à impetrante, bem como sejam consideradas regulares as suas contas, excluindo-se, de forma definitiva, o seu nome do rol de responsáveis pelo pagamento de multa. 



    1. No tocante à penalidade de multa, a prescrição da pretensão punitiva da Administração é regida pelo Código Civil, segundo entendimento do TCU firmado no Acórdão nº 1.441/2016 – TCU – Plenário. Termo a quo com a prática da ilicitude e interrupção com a ordem de audiência/citação válida. Praticado a irregularidade em 15/12/2005, iniciou-se o transcurso do prazo de 10 anos, estabelecido pelo CC de 2002. Como entre esse marco e a data do ato que ordenou a audiência (26/09/2008), bem como entre esta e a data da decisão condenatória (19/11/2014), não transcorreram dez anos ou mais, não se consumou a prescrição da pretensão punitiva.



    2. A responsabilização do autor de parecer jurídico que embasa ato administrativo ilegal praticado pelo Administrador é possível não só na hipótese de comprovado dolo, mas também no caso de vir a ser apurada negligência, imprudência ou imperícia por parte do advogado parecerista, como ocorreu no caso vertente. Precedentes do STF.



    3. No caso concreto, restou demonstrado que a conduta ilegal da impetrante, quando de sua manifestação sobre a contratação da Fundação Crê, foi decisiva na perpetração do contrato ilegal derivado.



    4. Impossibilidade de o Poder Judiciário julgar regulares com ressalva as contas da impetrante, visto que o Tribunal de Contas da União é o órgão competente para realizar esse julgamento, nos termos do art. 71, inciso II, da Constituição da Federal.



    5. Não-cabimento da liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    6. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida”.



    A medida liminar restou deferida nos seguintes termos (eDOC 36):



    “Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que o impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e comprove que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida.



    O fundamento para a responsabilização da impetrante foi a constatação da existência de erro grosseiro em parecer por ela emitido, em que se manifestou pela contratação direta, nos termos do art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/1993, de fundação para a prestação de serviços, a despeito desta não possuir, à época, corpo técnico especializado para a realização dos serviços, como se depreende do seguinte excerto do voto condutor do acórdão impetrado:



    “2. Mediante o Acórdão nº 3.193/2014-TCU-Plenário, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas no que tange à responsabilidade do Sr. Geraldo Simões de Oliveira e da Sra. Soraya Regina Bastos Costa Pinto, respectivamente Diretor-Presidente e Coordenadora do Departamento Jurídico à época dos fatos, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 8.443/1992, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, em face da “contratação direta da Fundação Crê para prestação de serviços, com fundamento no art. 24 da Lei 8.666/93, sendo que a entidade não possuía em seu quadro pessoal técnico qualificado e os serviços contratados seriam executados pela empresa Aquino Consultores Associados Ltda., configurando subcontratação. Também não restou provado no processo que a proposta da Fundação Crê seria a mais vantajosa”. 



    3. No caso, a Fundação CRÊ foi contratada por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993, pelo valor de R$ 1.980.000,00, para a “prestação de serviços técnico-administrativos especializados visando à implantação do Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional – SGA e à criação do Núcleo Ambiental da Codeba, integrado com outras iniciativas convergentes da comunidade portuária”, sem que dispusesse em seus quadros de corpo técnico qualificado para a execução desses serviços. No caso, foram considerados os conhecimentos técnicos de outra empresa para justificar a não realização de licitação.



    4. Tal contratação foi considerada indevida por estar em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a qual estabelece que a entidade contratada sem licitação, com base no mencionado dispositivo legal, deve comprovar a capacidade de execução do objeto pactuado com meios próprios e de acordo com as suas finalidades institucionais, sendo, portanto, inadmissível a subcontratação dos serviços (v.g. Acórdãos nºs 1.803/2010 e 551/2010, ambos do Plenário).



    (...)



    10. Ressalto que, relativamente à Sra. Soraya Regina Bastos Costa Pinto, restou configurada a prática de erro grosseiro por parte da parecerista jurídica ao se manifestar favoravelmente à contratação. Segundo o relator a quo, faltou aprofundamento das investigações acerca do preenchimento pela fundação dos requisitos previstos no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993, o que, caso promovido, teria levado à constatação de que tal fundação não atendia aos requisitos legais cabíveis.” (grifo nosso)



    A questão relativa à responsabilização do parecerista por danos causados ao erário ainda não restou solvida definitivamente por esta Corte, merecendo apreciação mais aprofundada. Sendo assim, entendo que a pendência de exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da questão objeto deste mandado de segurança empresta plausibilidade às alegações da impetrante. 



    Ademais, a iminência de execução da sanção imposta pelo TCU representa, em tese, ameaça à eficácia ulterior de eventual ordem concessiva. 



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar para suspender a eficácia do Acórdão nº 362/2018-TCU-Plenário apenas em relação à multa imposta à Soraya Regina Bastos Costa Pinto. 



    Comunique-se ao Tribunal de Contas da União acerca da concessão da medida liminar, a fim de que deixe de promover a execução da multa imposta somente em relação à impetrante do presente mandado”.



    O Tribunal de Contas da União interpôs agravo intermo em face da decisão, alegando, estarem ausentes os requisitos para a concessão da liminar, e requerendo, ao final, a cassação da medida deferida (eDOC 43). 



    Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo (eDOC 47).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da ordem, por meio de parecer assim ementado (eDOC 49):



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PARECER FAVORÁVEL À CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO PRIVADA MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUPOSTAS ILEGALIDADES NA APRECIAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO PARECERISTA. IMPUTAÇÃO DE MULTA. 



    AS SANÇÕES APLICÁVEIS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SUJEITAM-SE AO PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NA LEI 9873/99.



    TOMADA DE CONTAS INSTAURADA EM JULHO DE 2007. CITAÇÃO DA IMPETRANTE EM OUTUBRO DE 2008. DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA EM NOVEMBRO DE 2014. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE OUTROS MARCOS INTERRUPTIVOS. PRESCRIÇÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. 



    REALIZAÇÃO DE ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS OU ENUNCIATIVOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE INTERROMPER A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DA CORTE DE CONTAS, SOB PENA DE SE RELEGAR À SUA INTEIRA DISCRICIONARIEDADE O DECURSO DE UM PRAZO LEGALMENTE PREVISTO, COROLÁRIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO. 



    RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA POR CONTRATAÇÃO REALIZADA COM SEU AVAL. “EMBORA SEJA OBRIGATÓRIA A SUBMISSÃO DO CONTRATO E, EVENTUALMENTE, DE SEU TERMO ADITIVO, AO EXAME DE LEGALIDADE PELO ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, SUA MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL NÃO GANHA CONTORNO DE VINCULATIVIDADE” (MS 29.137).



    ANÁLISE DO CONTEÚDO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. HIPÓTESE EM QUE O PARECERISTA ABORDOU A QUESTÃO SOB O VIÉS DA VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA, SENDO SUCINTO QUANTO AO EXAME INDIVIDUALIZADO DAS CONDIÇÕES DE CADA PROPONENTE EM FACE DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA, POIS ASSIM LHE FOI POSTA A CONSULTA. 



    PROFISSIONAIS CONTRATADOS APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INEXISTINDO VÍNCULO PERMANENTE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCLUSÃO PELA ADEQUADA EXPERIÊNCIA ANTERIOR DA CONTRATADA. ESCOLHA POR UMA POSIÇÃO, AINDA QUE NÃO ADMITIDA PELA CORTE DE CONTAS, MAS COM AMPARO EM INTERPRETAÇÃO COERENTE DOS FATOS POSTOS AO PARECERISTA, CIRCUNSCREVE-SE AO ÂMBITO PRÓPRIO DA HERMENÊUTICA JURÍDICA. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO SUGERE CULPA GRAVE (ERRO GROSSEIRO) NEM DOLO. 



    MANIFESTAÇÃO PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança.



    Quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Impetrante, dispõe a Lei nº 9.873/99, no que interessa:



    “Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



    (...)



    Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: 



    I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;



    II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III – pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal”.



    Verifica-se dos autos que o ato tido como irregular praticado pela então coordenadora do núcleo jurídico da CODEBA se deu na data de 15.12.2005 (eDOC 7, p. 17), sendo este, portanto, o marco inicial do prazo prescricional conforme o disposto na legislação supra colacionada. 



    Segundo as informações do TCU e, conforme consta no voto proferido em sede de reconsideração, a alegada prescrição foi assim apreciada (eDOC 32, p. 4):



    “7. Não assiste razão à impetrante. Essa mesma alegação foi feita no âmbito do TC-015.560/2006-1. Ao analisá-la o Exmo Relator do Recurso de Reconsideração manifestou-se nos seguintes termos (Acórdão 362/2018-Plenário):



                      VOTO 



    “Em relação à alegada prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, esclareço, mais uma vez, que, nos autos de incidente de uniformização de jurisprudência (TC 030.926/2015-7), a prolação do Acórdão nº 1.441/2016-TCU-Plenário assentou, em suma, que: (i) a pretensão punitiva do TCU subordina-se ao prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil (10 anos) e é contada a partir da data de ocorrência da irregularidade sancionada; (ii) o ato que ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição; (iii) haverá suspensão da prescrição toda vez que o responsável apresentar elementos adicionais de defesa; (iv) a prescrição será aferida independentemente de alegação da parte; e (v) o entendimento do mencionado acórdão será aplicado de imediato aos processos novos e aos pendentes de decisão. 



    21. No caso, a irregularidade sancionada nesta tomada de contas especial foi a contratação irregular da Fundação CRÊ. Nessas situações, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva do TCU deve ser fixado na data da ocorrência do fato inquinado, o qual se deu em 15/12/2005 (peça 12, fl. 42).



    22. Já o ato ordenatório da audiência dos responsáveis – despacho do então relator dos autos anuindo à proposta de audiência da unidade técnica – ocorreu em 26/9/2008 (peça 25, fl. 16).



    23. Sendo assim e nos termos do entendimento firmado pelo Acórdão nº 1.441/2016-TCU-Plenário, não transcorreu o lapso de dez anos preconizado na Lei Civil, razão porque não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do TCU.



    8. A partir do acima exposto, observa-se que de fato não se materializou o prazo prescricional de 10 anos, eis que a irregularidade ocorreu em 15/12/2005, houve a ordem de audiência em 26/9/2008 (doc. 3) e o Acórdão 3193/2014- Plenário foi prolatado em sessão de 19/11/2014.



    9. Permitimo-nos, ainda, tecer algumas considerações acerca do tema.



    10. Não há jurisprudência formada no Supremo Tribunal Federal sobre a matéria relativa às multas aplicadas pelo TCU. Há apenas um precedente da Primeira Turma do STF, por meio do qual se firmou a tese de que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999”. Todavia, repita-se, a questão ainda não foi submetida à deliberação da Segunda Turma nem do Plenário da Suprema Corte.



    11. Isso posto, diante da inexistência de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores acerca da matéria, há que se reafirmar a tese adotada pelo TCU acerca da aplicabilidade do prazo prescricional geral previsto no Código Civil à sua pretensão punitiva, segundo o entendimento consubstanciado no supracitado Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, a qual vem sendo aplicada em diversos outros precedentes da Corte de Contas, em relação às mais diversas sanções. Apenas a título exemplificativo, transcrevem-se os seguintes trechos de boletins de jurisprudência do TCU: 



    Com efeito, ao contrário do afirmado pelo TCU o prazo prescricional não é regulado pelo Código Civil (prazo de 10 anos), pois “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999”, a qual prevê o prazo de cinco anos.



    E ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado no sentido da aplicação integral da Lei nº. 9.873/1999 para regular o prazo prescricional relativamente à atuação da Corte de Contas. 



    Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em Mandado De Segurança. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Alegada prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno contra decisão em que concedi a segurança, para anular o Acórdão nº 595/2022 do TCU, e deferi o pleito liminar para suspender os efeitos do ato coator, até o trânsito julgado da presente decisão. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não detecto a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo pelo qual constato a violação de direito líquido e certo da impetrante. 4. O papel do TCU no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38.534 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva. Transcurso do prazo quinquenal. Não ocorrência de marcos interruptivos. Segurança concedida. Agravo regimental não provido. 1. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União. 2. Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/99 que o prazo prescricional se inicia “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. 3. No presente caso, consoante se depreende dos documentos juntados aos autos e das informações prestadas pela própria autoridade impetrada, reconhece-se o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos aplicável à espécie, para regulamentar a prescrição, a fulminar a pretensão punitiva deduzida pelo TCU. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 38.330-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União”. (MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37373-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowsik, Segunda Turma, DJe 04.6.2021). 



    A Lei nº 9.873/1999, portanto, que rege a prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, aplicável à pretensão punitiva do TCU, elenca as causas interruptivas do prazo prescricional. 



    Na hipótese, o TCU não informou outros marcos interruptivos capazes de interferir na contagem do prazo prescricional (art. 2º II – por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato e IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal). 



    Desta forma, conclui-se, no caso, que se operou a prescrição da pretensão punitiva e que é patente a ilegalidade da multa imposta à Impetrante. 



    Além disso, mesmo que não fosse observada, no caso, a ocorrência de prescrição, ainda assim, no mérito, os argumentos da Impetrante mereceriam prosperar. 



    No ponto, cabe rememorar trecho da decisão em que restou deferida a medida liminar, na qual consignei:



    “A questão relativa à responsabilização do parecerista por danos causados ao erário ainda não restou solvida definitivamente por esta Corte, merecendo apreciação mais aprofundada. Sendo assim, entendo que a pendência de exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da questão objeto deste mandado de segurança empresta plausibilidade às alegações da impetrante”.



    Na espécie, a parecerista jurídica foi condenada ao pagamento de multa pela prática de erro grosseiro, por entender o TCU que, no caso concreto, “restou demonstrado que a conduta ilegal da impetrante, quando de sua manifestação sobre a contratação da Fundação Crê, foi decisiva na perpetração do contrato ilegal derivado” (eDOC 32, p. 1). 



    E, apesar de afirmar a Corte de Contas que “foram constatadas graves irregularidades no parecer jurídico de sua lavra” (eDOC 32, p. 10), não foram demonstradas com clareza tais irregularidades, na medida em que se apontou de forma genérica a responsabilidade do advogado público, autores de pareceres jurídicos, na condição de pareceristas, com apoio em precedentes da Corte de Contas.



    Ademais, na ocasião, a decisão da Corte de Contas, fundamentou-se no art. 16, III, alínea b, da Lei 8.443/92 (prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial) (eDOC 32, p. 25) e multa nos termos do art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, por concluir que “a entidade não possuía em seu quadro pessoal técnico qualificado”, por se tratar de subcontratação e porque “não restou provado no processo que a proposta da Fundação Crê seria a mais vantajosa”, além do fato de ser da competência do TCU a responsabilização de parecerista jurídico, nos casos de culpa, dolo ou erro grosseiro. 



    Extraio das informações do TCU os seguintes fragmentos, oportunidade em que foram destacados trechos do voto, em sede de reconsideração, utilizados como fundamentos para a responsabilização da Impetrante e a aplicação da multa (eDOC 32, p. 26-31): 



     



    “40. É de se realçar, ainda, que em sede de Recurso de Reconsideração a impetrante teve, novamente, analisada sua defesa e, mais uma vez, a Corte de Contas entendeu pela irregularidade de sua conduta. 



    Nesse sentido, merece transcrição o Voto proferido pela Exmo. Ministro João Augusto Ribeiro Nardes: 



    “Trata o presente processo, originalmente, da prestação de contas da Companhia das Docas do Estado da Bahia – Codeba relativa ao exercício de 2005. 2. Mediante o Acórdão nº 3.193/2014-TCU-Plenário, este Tribunal decidiu julgar irregulares as presentes contas no que tange à responsabilidade do Sr. Geraldo Simões de Oliveira e da Sra. Soraya Regina Bastos Costa Pinto, respectivamente Diretor-Presidente e Coordenadora do Departamento Jurídico à época dos fatos, com fulcro no art. 16, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 8.443/1992, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00, em face da “contratação direta da Fundação Crê para prestação de serviços, com fundamento no art. 24 da Lei 8.666/93, sendo que a entidade não possuía em seu quadro pessoal técnico qualificado e os serviços contratados seriam executados pela empresa Aquino Consultores Associados Ltda., configurando subcontratação. Também não restou provado no processo que a proposta da Fundação Crê seria a mais vantajosa”. 3. No caso, a Fundação CRÊ foi contratada por dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993, pelo valor de R$ 1.980.000,00, para a “prestação de serviços técnico administrativos especializados visando à implantação do Sistema de Gestão Integrada de Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional – SGA e à criação do Núcleo Ambiental da Codeba, integrado com outras iniciativas convergentes da comunidade portuária”, sem que dispusesse em seus quadros de corpo técnico qualificado para a execução desses serviços. No caso, foram considerados os conhecimentos técnicos de outra empresa para justificar a não realização de licitação. 4. Tal contratação foi considerada indevida por estar em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a qual estabelece que a entidade contratada sem licitação, com base no mencionado dispositivo legal, deve comprovar a capacidade de execução do objeto pactuado com meios próprios e de acordo com as suas finalidades institucionais, sendo, portanto, inadmissível a subcontratação dos serviços (v.g. Acórdãos nºs 1.803/2010 e 551/2010, ambos do Plenário). 



    (...)



    10. Ressalto que, relativamente à Sra. Soraya Regina Bastos Costa Pinto, restou configurada a prática de erro grosseiro por parte da parecerista jurídica ao se manifestar favoravelmente à contratação. Segundo o relator a quo, faltou aprofundamento das investigações acerca do preenchimento pela fundação dos requisitos previstos no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993, o que, caso promovido, teria levado à constatação de que tal fundação não atendia aos requisitos legais cabíveis. 11. Esclareço que, segundo apurado, a recorrente manifestou-se favorável à contratação direta da Fundação CRÊ, não obstante a proposta de preços apresentada pela própria fundação denotar que ela não dispunha, em seus quadros, de corpo técnico qualificado para a execução do serviço a ser contratado, e que, em função disso, iria agregar conhecimento técnico de outras instituições. 12. Ora, consoante ressaltado no voto condutor do acórdão recorrido, a exigência contida no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993 de a entidade contratada por dispensa de licitação, com fundamento nesse dispositivo, comprovar a capacidade de execução do objeto pactuado com meios próprios e de acordo com as suas finalidades institucionais visa evitar que tal permissivo legal seja utilizado para contratação direta de empresa que atuará meramente como intermediária na prestação dos serviços. Busca, ainda, evitar a fuga ao r